Tribunal: STF
Processo: ARE 1567868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147-A, §1º, I, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147-A, §2º, I, do CP, com fundamento na palavra da vítima corroborada pelas declarações testemunhais.



    II. Questão em discussão 



    2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa na oitiva da vítima; (ii) se a capitulação legal incorreta da sentença compromete sua validade; (iii) se o conjunto probatório permite a condenação pelo crime de perseguição; (iv) se é possível afastar a causa de aumento do §1º, II, do art. 147-A do CP; (v) se a dosimetria da pena deve ser revista; (vi) se é cabível a concessão do sursis penal; (vii) e se deve ser concedida a gratuidade da justiça.



    III. Razões de decidir



    3. A intervenção do juízo durante a inquirição da vítima foi pontual e justificada, limitada à delimitação temática das perguntas, nos termos do art. 212, do CPP, não configurando cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.



    4. O conjunto probatório evidencia a prática reiterada de condutas invasivas à esfera de liberdade e privacidade da vítima, justificando a condenação pelo crime de perseguição. 



    5. O erro na capitulação legal na sentença, ao referir-se ao art. 147-A, §2º, inciso I, do CP, dispositivo inexistente, configura mero erro material, que não compromete a validade da condenação. Corrigida, de ofício, a capitulação jurídica da condenação, para art. 147-A, §1º, II, do CP.



    6. Mantida a causa de aumento do §1º, II, do art. 147-A do CP, por se tratar de crime praticado contra mulher, em razão de sua condição de sexo feminino.



    7. Reajustada a pena-base, com exclusão de vetoriais valoradas indevidamente. Pena definitiva fixada em 08 meses e 07 dias de detenção.



    8. Concedido o sursis, ante o preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP.



    9. Pedido de gratuidade da justiça não conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.



    Tese de julgamento: “1. A intervenção do magistrado durante a inquirição de testemunhas ou da vítima, desde que limitada à condução adequada do ato processual e voltada à preservação da ordem e pertinência temática das perguntas, é compatível com o art. 212, do CPP, e não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo concreto. 



    2. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) prescinde de ameaça grave, sendo suficiente a repetição de atos que limitem a liberdade e causem temor à vítima. 



    3. A causa de aumento do §1º, II, do art. 147-A do CP incide quando a conduta for dirigida contra mulher em razão do gênero, no contexto de relação íntima de afeto.” 



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77, 147-A, caput e §1º, II; CPP, arts. 212 e 563. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 227, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente